Tribunal: TJDFT
Processo: 0715043-46.2023.8.07.0005
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. DESNECESSIDADE.

1. Não há necessidade de intimação pessoal do autor para promover o andamento do feito quando a extinção do processo tiver por fundamento a ausência de interesse processual.

2. Ocorre a perda do interesse de agir se, não localizado o veículo, o autor não promove diligências úteis no sentido de localizá-lo e não promove a conversão da busca e apreensão em execução (CPC/2015 485 VI).

3. Negou-se provimento ao apelo.